Tribunal: STJ
Processo: 0428006-55.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 959945 - MS (2024/0428006-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PEDRO TRICHES NETO
ADVOGADO
: PEDRO TRICHES NETO - MS022864
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: SELSO RICARDO LARROQUE PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
CORRÉU
: ANDERSON JOSE LARROQUE PEREIRA
CORRÉU
: LINDOMAR BATISTA ELIZIARIO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
HABEAS CORPUS
(TENTADOS E CONSUMADO). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ANTERIORMENTE
IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. Diferentemente do que afirma a defesa, a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente fundamentada, pois evidente a sua desobediência
à ordem judicial que lhe impôs a medida cautelar de comparecimento em
juízo, servindo a prisão preventiva para garantir a futura aplicação da lei
penal, não restando evidenciado qualquer constrangimento ilegal suportado
pelo paciente.
3. Ordem de
denegada.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50682412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 337319bf-cd00-4224-ab85-35b48494c3f6

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 337319bf-cd00-4224-ab85-35b48494c3f6

HABEAS CORPUS No 959945 - MS (2024/0428006-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PEDRO TRICHES NETO
ADVOGADO
: PEDRO TRICHES NETO - MS022864
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: SELSO RICARDO LARROQUE PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
CORRÉU
: ANDERSON JOSE LARROQUE PEREIRA
CORRÉU
: LINDOMAR BATISTA ELIZIARIO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
HABEAS CORPUS
(TENTADOS E CONSUMADO). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ANTERIORMENTE
IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. Diferentemente do que afirma a defesa, a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente fundamentada, pois evidente a sua desobediência
à ordem judicial que lhe impôs a medida cautelar de comparecimento em
juízo, servindo a prisão preventiva para garantir a futura aplicação da lei
penal, não restando evidenciado qualquer constrangimento ilegal suportado
pelo paciente.
3. Ordem de
denegada.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Selso Ricardo
, em que se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de Mato
Larroque Pereira
Grosso do Sul (HC n. 1416361-63.2024.8.12.0000 – fls. 10/17).
Documento eletrônico VDA48996175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/07/2025 07:43:52
Código de Controle do Documento: acd542dd-fe95-4add-9ccc-96e63f7cd809

Depreende-se dos autos que o paciente, denunciado e pronunciado
como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal (em relação à vítima Franklin
Michel Lima); art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 18, I, segunda parte, do Código Penal (quanto

à vítima Fernando Rodrigues dos Santos); e art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, e art. 18,
I, segunda parte, do Código Penal, por três vezes (quanto às vítimas Doriedson Ramos
da Cruz, Valdecir de Carvalho e Edson dos Santos Cardoso), todos na forma do art.
69, do Código Penal, em
, foi submetido a julgamento perante o Tribunal do
15/3/2022
Júri da 1a Vara Criminal da comarca de Naviraí/MS e restou condenado à pena de 60
anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o recurso em
liberdade (Autos n. 0001604-64.2021.8.12.0029 – fls. 25/38).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (n. 0001604-
64.2021.8.12.0029 – fls. 39/53) objetivando a nulidade do julgamento, ao argumento de
cerceamento de defesa, tendo os integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, por maioria de votos, em sessão de julgamento
realizada em
, dado provimento ao recurso defensivo para anular o
28/5/2024
julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com determinação de que os apelantes
fossem submetidos a um novo, nos termos da seguinte ementa (fl. 39):
EMENTA - APELAÇÕES CRIMINAIS - DEFESA - HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO - DISPENSA DE
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO SEM A CONCORDÂNCIA DA DEFESA -
INSURGÊNCIA REGISTRADA OPORTUNAMENTE EM ATA E DEMONSTRADO
PREJUÍZO - RECURSO PROVIDO.
A dispensa de testemunhas embora seja direito natural das partes, não é
absoluto no procedimento do Tribunal do Júri quando, após depositado o rol de
testemunhas, nos termos do art. 422, do CPP e, já estando instalada a sessão
plenária, já havia uma expectativa de sua oitiva na sessão de julgamento,
acarretando em surpresa a desistência unilateral da testemunha, ainda que tenha
sido arrolada pela parte contrária, uma vez que os artigos 467 e 468 preveem o
direito da inquirição das testemunhas presentes à sessão de julgamento por todas
as partes.
Para se efetivar a ampla defesa, a dispensa da testemunha, após instalada a
sessão do Júri, somente pode ser efetivada com a anuência da outra parte.
Tendo a defesa demonstrado oportunamente logo após a dispensa unilateral
de testemunha, possível prejuízo com o ato impugnado durante a sessão de
julgamento, não há preclusão para impugnação recursal da matéria, devendo ser
reconhecida a nulidade do ato por cerceamento de defesa, com determinação de
novo julgamento, com permissão da produção da prova que havia sido indeferida
em Plenário.
Sob a alegação de que o ora paciente se encontrava retido sem prisão
preventiva decretada, em razão da anulação do julgamento, a defesa impetrou o HC n.
1416361-63.2024.8.12.0000 (fls. 10/17), tendo a Corte local, em sessão permanente e
virtual realizada em
, à unanimidade, denegado a ordem, em acórdão assim
31/10/2024
ementado (fl. 10):
Documento eletrônico VDA48996175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/07/2025 07:43:52
Código de Controle do Documento: acd542dd-fe95-4add-9ccc-96e63f7cd809

EMENTA -
- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - RPISÃO PREVENTIVA -
MANUTENÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - REVISÃO A CADA 90
DIAS (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP) - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO - INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apta a revelar sua
periculosidade constituem motivos válidos para a decretação da prisão preventiva
a fim de se garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em
decorrência da conduta do réu que mudou de residência sem prévia comunicação.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do
prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo
Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz
competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus
fundamentos (SL 1395).
Condições pessoais eventualmente favoráveis não bastam para a concessão
do benefício da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos
autorizadores da segregação cautelar.
É inviável a adoção de medidas cautelares mais brandas do art. 319 do
Código de Processo Penal caso se mostrem insuficientes às finalidades a que se
destinam.
Sobreveio, então, o presente
, em que o impetrante sustenta, em
writ
síntese, que a decisão se fundamentou em parâmetros totalmente desfavoráveis ao
acusado [...] no processo de origem sequer existem provas ou testemunhas que
imputam os assassinatos ao paciente. [...] Por fim, a decisão não demonstra de
maneira cristalina o motivo das cautelares do artigo 319 não serem aplicadas no caso
concreto (fls. 4/5).
Ao final, requer (fl. 9):
a) Seja deferida a liminar rogada para determinar a liberdade de Selso
Ricardo Larroque Pereira, tendo em vista que este tem endereço fixo e nenhuma
condenação contra si e poderá, inclusive, utilizar tornozeleira eletrônica ou
quaisquer meios do artigo 319 do CPP.
b) Caso vossa excelência assim não entenda pela concessão de liberdade
total para Selso Ricardo Larroque Pereira, requer a liberdade mediante a
concessão das medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal, pois este
pode e cumprirá a decisão do superior tribunal de justiça [...].
Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 514.135/MS.
Indeferida a liminar, prestadas as informações, o Ministério Público Federal
opinou pelo não conhecimento do
(fls. 133/139).
habeas corpus
Em
, foram juntadas aos autos novas informações noticiando que
4/7/2025
não estão em curso a ação penal referida, uma vez que, apesar de os autos terem
retornado a este juízo aos
, foram novamente encaminhados ao egrégio TJ
11/3/2025
/MS, para a apreciação das demais teses defensivas inseridas na apelação criminal.
Repiso que tal remessa se deu por meio do despacho de fl. 1436, conforme a ordem
(fl. 150).
contida no acórdão publicado no bojo dos autos do REsp n. 2.169.763/MS
Documento eletrônico VDA48996175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/07/2025 07:43:52
Código de Controle do Documento: acd542dd-fe95-4add-9ccc-96e63f7cd809

É o relatório.
VOTO
Insurge-se o impetrante contra o acórdão que denegou a ordem do habeas
originário e manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo a sessão do júri
corpus
tendo sido anulada pelo Tribunal de Justiça.
Na espécie, contudo, não há ilegalidade passível de ser afastada mediante o
deferimento da ordem pretendida.
Ao manter a prisão cautelar do ora paciente, disse o Magistrado o seguinte
(fls. 54/55 - grifo nosso): ambos responderam a fase de sumário de culpa presos
preventivamente, e o juízo, na época, ao pronunciá-los, no dia
, entendeu
14/06/2017
por revogar a prisão unicamente justificada por excesso de prazo. Como já também
reiterado, ambos os réus mudaram de residência sem comunicar o juízo,
e por meio de uma manobra processual, constituíram
impossibilitando suas intimações,
advogado um dia antes do julgamento, o que motivou o adiamento. Assim, a atitude
dos réus, principalmente pelo fato de terem mudado de residência sem prévia
comunicação, demonstrou falta de compromisso com o bom andamento processual,
principalmente porque possuíam advogado constituído que não prestou a informação
.
, indicando por outro lado, evidente risco a lei penal
adequada aos autos
E, continua, o Juízo de piso: por fim, de forma contrária ao que tentou instilar
a defesa, a afirmação de que o réu Selso "segue preso sem prisão preventiva
e sem qualquer procedência, uma vez que,
decretada", é totalmente inverídica
conforme acima exposto, segue preso por decisão legítima e ainda válida proferida por
(fls. 55/56 -
este juízo, a qual não foi reformada quando da anulação do julgamento
grifo nosso).
Sobre o tema, o Tribunal
consignou o seguinte (HC n. 1416361-
a quo
63.2024.8.12.0000 – fls. 15/16 – grifo nosso):
[...]
Em que pese o esforço defensivo denota-se que a medida extrema encontra
amparo no artigo 312, do CPP, bem como a pena máxima em abstrata é superior a
quatro anos (art. 313, I, do CP).
Além disso, verifica-se da decisão impugnada que foram validamente
demonstrados o fumus commissi delicti (possível ocorrência do delito e os indícios
da autoria) e o
(perigo que decorre do estado de liberdade do
periculum libertatis
paciente) a justificar a imposição e manutenção da prisão preventiva, notadamente
diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pois como bem apontou a
autoridade coatora "revelada pela suposta conduta dos autores e a grande
extensão dos danos provocados (duas pessoas mortas e outras três feridas),
e da
revelando, assim, a alta periculosidade que permeiam suas personalidades"
Documento eletrônico VDA48996175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/07/2025 07:43:52
Código de Controle do Documento: acd542dd-fe95-4add-9ccc-96e63f7cd809

conveniência da aplicação da Lei penal "pelo fato de term mudado de residência
sem prévia comunicação, demonstra falta de compromisso com o bom andamento
processual".
[...]
Acerca da conveniência da aplicação da lei penal, como bem destacou o
"
parquet o paciente teve sua prisão preventiva revogada em 2017 em razão do
excesso de prazo. No entanto, a decisão que revogou a prisão também determinou
que o paciente deveria comparecer a todos os atos para que fosse intimado, sob
pena de nova decretação de prisão preventiva. Ocorre que após a designação do
julgamento, o paciente não foi encontrado para intimação, sendo que sua mãe
informou que ele estava trabalhando no norte, razão pela qual sua prisão foi
".
decretada novamente
Outrossim, ainda como constou da decisão combatida "a simples anulação
da sentença condenatória, por sua vez, não é motivo para, por si só, revogar a
prisão preventiva, uma vez que ainda intactos e presentes os vários motivos que
".
ensejaram a medida
De fato, a anulação do julgamento proferida por esta Corte em sede de
recurso de apelação não revoga e não revogou a prisão cautelar do paciente, pelo
contrário, determinou fossem os autos remetidos "ao juízo de origem para as
providências necessárias ao novo julgamento dos apelantes no Tribunal do Júri",
bem como que "o Juízo da Ação Penal realize, independentemente da publicação
do Acórdão, a reavaliação das prisões preventivas decretadas no feito, mantendo-
.
as, ou não"
Nesse ponto apenas destaco que o prazo de 90 dias para reavaliação da
prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, "não se
trata de automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata
(AgRg no HC n. 592.026/RS, rel.
colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)"
15/9/2020
29/9/2020
AREsp n. 2.353.996/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/2/2024
4/3/2024
[...]
In casu, apesar de ter havido o transcurso do prazo de 90 dias da prisão sem
que tivesse sido revisado o decreto prisional, o fato é que, como sedimentado,
eventual atraso não implica automático reconhecimento da ilegalidade.
Logo, inexiste flagrante ilegalidade ao direito de locomoção do paciente.
[...]
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Com efeito, no caso dos autos, o Juiz de piso foi claro ao dizer que o
paciente, tendo a prisão preventiva relaxada, em razão do excesso de prazo, deixou de
comunicar ao Juízo a alteração de endereço, assim como, mesmo possuindo
advogado constituído, este nada fez para juntar o novo endereço do seu cliente.
A Corte estadual foi taxativa quando disse que o paciente teve sua prisão
preventiva revogada em 2017 em razão do excesso de prazo. No entanto, a decisão
que revogou a prisão também determinou que o paciente deveria comparecer a todos
.
os atos para que fosse intimado, sob pena de nova decretação de prisão preventiva
Ocorre que após a designação do julgamento, o paciente não foi encontrado para
Documento eletrônico VDA48996175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/07/2025 07:43:52
Código de Controle do Documento: acd542dd-fe95-4add-9ccc-96e63f7cd809

, razão
intimação, sendo que sua mãe informou que ele estava trabalhando no norte
(fl. 92 - grifo nosso).
pela qual sua prisão foi decretada novamente
Assim, é nítido o descumprimento de condição anteriormente imposta (fl.
92), demonstrando ausência de compromisso com o regular andamento do processo.
Pois bem. É firme, nesta Corte Superior, o entendimento de que
o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é
fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva (HC n.
– (AgRg no
750.997/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
)
6/10/2022
HC n. 848.885/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
). E, ainda: AgRg
25/10/2023
no HC n. 952.099/SE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
27/11/2024
5/12/2024
Logo, diferentemente do que afirma a defesa, a prisão preventiva do
paciente encontra-se devidamente fundamentada, pois evidente a sua desobediência à
ordem judicial que lhe impôs a medida cautelar de comparecimento em juízo, servindo
a prisão preventiva para garantir a futura aplicação da lei penal, não restando
evidenciado qualquer constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48996175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/07/2025 07:43:52
Código de Controle do Documento: acd542dd-fe95-4add-9ccc-96e63f7cd809

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 959.945 / MS
Número Registro: 2024/0428006-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000795720158120029
00016046420218120029
14163616320248120000
16046420218120029
795720158120029
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO TRICHES NETO
ADVOGADO
: PEDRO TRICHES NETO - MS022864
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: SELSO RICARDO LARROQUE PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: ANDERSON JOSE LARROQUE PEREIRA
CORRÉU
: LINDOMAR BATISTA ELIZIARIO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: dca3a83a-2180-474f-ac55-c4563bfc270e

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: dca3a83a-2180-474f-ac55-c4563bfc270e